Tribunal: TJSP
Processo: 0002194-17.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Demanda entre vizinhos, pessoas naturais - Fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo – Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução – Recurso dos exequentes – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de que devida multa cominatória em razão do atraso no cumprimento da obrigação firmada no acordo –

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Demanda entre vizinhos, pessoas naturais - Fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo – Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução – Recurso dos exequentes – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de que devida multa cominatória em razão do atraso no cumprimento da obrigação firmada no acordo – Inconsistência – Comprovado cumprimento integral da obrigação, mesmo que com pequeno atraso – Coreto afastamento da multa – Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC.

Apelo dos exequentes desprovido.